Tribunal: TJMT
Processo: 1008326-56.2017.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008326-56.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), CR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 19.745.226/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES - CPF: 694.139.671-72 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ATIVIDADE EMPRESARIAL – CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR IRREGULARIDADE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – LIMINAR DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO – EFEITO ATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES – NECESSIDADE DE AGUARDAR-SE PROVIMENTO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso.

Entretanto, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela, consistente em efeito ativo recursal, quando não restarem comprovados os requisitos necessários a tanto, em especial a verossimilhança do alegado.

Considerando que a suspensão da Inscrição Estadual foi motivada por falta de atualização cadastral, o que somente veio a ocorrer após o ato da administração, bem como a existência de indicativo de possível fraude e não recolhimento do ICMS, nas operações da empresa, situação que enseja cautela, deve ser indeferido o efeito ativo pretendido.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CR COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI-EPP

contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, que, nos autos da Ação Declaratória (Processo de Referência n.1017221-77.2017.8.11.0041) que propôs contra o ESTADO DE MATO GROSSO, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinava o imediato reestabelecimento da Inscrição Estadual da empresa.

Argumentou a Agravante que, ao impugnar a contestação apresentada pelo Agravado, informou o novo endereço, no qual exerce suas atividades empresariais, com respectivos comprovantes, bem como reconheceu que, por um descuido, deixou de alterar o seu cadastro de contribuinte junto à SEFAZ/MT, mas que já iniciou o processo administrativo para sanar tal irregularidade, de modo que inexiste justificativa para a manutenção da suspensão da sua inscrição estadual.

Alegou que à época da vistoria realizada pelo Agravado, já havia tinha alterado seu endereço na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, na data de 07/07/2016, conforme se observa na 3a alteração do seu contrato, bem como perante a Prefeitura Municipal de Aripuanã, possuindo, inclusive, alvará de funcionamento, para o ano de 2017, e junto à Receita Federal, consoante demonstra o comprovante de inscrição e da situação cadastral.

Sustentou que, se tivesse sido notificada antes da efetiva suspensão da sua inscrição estadual, teria imediatamente regularizado a sua situação cadastral junto à SEFAZ/MT, evitando os transtornos e prejuízos que sofreu e vem sofrendo por tal ocorrência.

Asseverou que não há qualquer previsão na Lei Estadual n. 7.098/1998 de penalidade de suspensão da inscrição estadual por infrações relativas à inscrição no cadastro de contribuintes e às alterações contratuais, bem como que a Portaria 005/2014 – SEFAZ/MT, que dispõe sobre o cadastro de contribuintes do ICMS, não tem o condão de impor sanções, violando o princípio da legalidade, que é de observância obrigatória para a Administração Pública.

Alegou inexistência de fraude ou débitos na sua conta corrente fiscal, como alegado na contestação do Agravado e acolhido pelo julgador singular para revogar a tutela liminar de urgência, anteriormente deferida.

Requereu o deferimento do efeito ativo recursal a fim de determinar que o Agravado restabeleça, imediatamente, a sua Inscrição Estadual, sob pena de multa, uma vez que comprovou os requisitos necessários ao restabelecimento da medida liminar revogada na origem.

O efeito ativo pretendido não fora concedido, conforme decisão proferida pelo então Relator, Des. Márcio Vidal.

Houve a oposição de embargos declaratórios. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos com pedido de rejeição. Os aclaratórios foram rejeitados pelo então Relator, mantendo-se o indeferimento do efeito ativo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, que ratificou o anterior parecer.

Em consulta aos autos principais, verifica-se que não houve prolação de sentença até a presente data.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Esclareço que o processo principal se encontra pendente de julgamento.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o presente agravo de instrumento deve ser desprovido, porquanto não há reparo a ser feito na decisão proferida na origem, bem como proferida neste feito quando do indeferimento da medida liminar pretendia pelo então Relator Des. Márcio Vidal.

O caso posto a julgamento se refere ao pedido liminar para determinar o imediato reestabelecimento da Inscrição Estadual do requerente, o que fora deferido pelo juízo Agravado. No entanto, após a apresentação de contestação e impugnação, aquele juízo revogou a tutela de urgência que deferiu anteriormente, conforme decisão que cito na íntegra:

Trata-se de Ação Declaratória com pedido de Tutela Liminar de Urgência ajuizada por CR COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato reestabelecimento da Inscrição Estadual do requerente.

No ID 8135597, este Juízo concedeu a tutela de urgência.

No ID 8211418, a parte autora informou o descumprimento da liminar, aduzindo que a Inscrição Estadual ainda se encontrava suspensa e por este motivo, foi determinado ( ID n° 8234222) o imediato cumprimento da determinação judicial.

O Estado de Mato Grosso, na manifestação contida o ID 8269547, pediu a reconsideração da concessão da liminar, ao argumento que a empresa se trata na verdade de uma empresa que não possui as mínimas condições de operar.

É o relato do necessário. Decido.

Pois bem. Da detida análise da petição do Estado de Mato Grosso, bem como pelos documentos com ela aportados, tenho que assiste razão ao ente público.

Extrai-se dos autos que em 23/05/2017 foi determinada a suspensão da Inscrição Estadual da parte autora, por força da Vistoria in Loco n° 992577. Isso ocorreu porque o Fisco constatou que a empresa requerente não possuía as mínimas condições de operar.

Depreende-se das fotos carreadas, que a sede da empresa, no local indicado nos cadastros, sequer possui energia, funcionários ou mesmo uma estrutura para operar, eis que apenas se vislumbra um barracão de madeira que se encontra aparentemente abandonado.

Com efeito, ao que tudo indica, ocorreu uma fraude tributária praticada pela empresa autora, criando um déficit para a Administração no montante de R$ 3.158.768,089 ( três milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e nove centavos) em débitos de ICMS, em apenas um mês, pois a empresa realizou a comercialização de mais de R$30.000.000,00 em produtos primários e não arrecadou o tributo.

Portanto, diante da gravidade da situação e considerando a impossibilidade de notificação, já que não há ninguém no local vistoriado ( supostamente na sede da empresa), o Fisco suspendeu a Inscrição Estadual da empresa a fim de evitar ainda mais prejuízos ao Estado de Mato Grosso, atitude que, pela situação verificada, não configura violação ao contraditório e ampla defesa.

Outrossim, verifica-se substancial alteração nas operações realizadas pela empresa, a partir de maio de 2017, quando passou a realizar atividade de comércio atacadista de produtos primários de origem agrícola, aumentando demasiado o seu faturamento e submetendo-se à arrecadação do tributo.

Diante dos fatos novos trazidos aos autos, notadamente a suposta existência de fraude praticada pela parte requerente, por cautela, RECONSIDERO a decisão prolatada para REVOGAR a tutela de urgência deferida no ID 8135597 e no ID 8234222, advertindo que, caso haja provas substancialmente novas, poderá a liminar ser revigorada.

Insatisfeita com a revogação da tutela de urgência, houve a interposição do presente agravo de instrumento visando à concessão de efeito ativo, cujo pedido fora indeferido pelo eminente Des. Márcio Vidal, nos seguintes termos:

Como explicitado alhures, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, visando ao restabelecimento da inscrição estadual da Agravada, suspensa pela SEFAZ/MT.

A questão cinge-se a saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito ativo postulado, consoante a norma procedimental do art. 1.019, I, do CPC.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300).

Não vislumbro, inicialmente, a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, porquanto da leitura da decisão impugnada e dos documentos que instruem a ação de base, compartilho a mesma posição do julgador singular.

A decisão impugnada teve o seguinte fundamento:

[...]. Da detida análise da petição do Estado de Mato Grosso, bem como pelos documentos com ela aportados, tenho que assiste razão ao ente público.

Extrai-se dos autos que em 23/05/2017 foi determinada a suspensão da Inscrição Estadual da parte autora, por força da Vistoria
in Loco
n° 992577. Isso ocorreu porque o Fisco constatou que a empresa requerente não possuía as mínimas condições de operar.

Depreende-se das fotos carreadas, que a sede da empresa, no local indicado nos cadastros, sequer possui energia, funcionários ou mesmo uma estrutura para operar, eis que apenas se vislumbra um barracão de madeira que se encontra aparentemente abandonado.

Com efeito, ao que tudo indica, ocorreu uma fraude tributária praticada pela empresa autora, criando um déficit para a Administração no montante de R$ 3.158.768,089 (três milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e nove centavos) em débitos de ICMS, em apenas um mês, pois a empresa realizou a comercialização de mais de R$30.000.000,00 em produtos primários e não arrecadou o tributo.

Portanto, diante da gravidade da situação e considerando a impossibilidade de notificação, já que não há ninguém no local vistoriado (supostamente na sede da empresa), o Fisco suspendeu a Inscrição Estadual da empresa a fim de evitar ainda mais prejuízos ao Estado de Mato Grosso, atitude que, pela situação verificada, não configura violação ao contraditório e ampla defesa.

Outrossim, verifica-se substancial alteração nas operações realizadas pela empresa, a partir de maio de 2017, quando passou a realizar atividade de comércio atacadista de produtos primários de origem agrícola, aumentando demasiado o seu faturamento e submetendo-se à arrecadação do tributo.

Diante dos fatos novos trazidos aos autos, notadamente a suposta existência de fraude praticada pela parte requerente, por cautela, RECONSIDERO a decisão prolatada para REVOGAR a tutela de urgência deferida no ID 8135597 e no ID 8234222, advertindo que, caso haja provas substancialmente novas, poderá a liminar ser revigorada. [...].

No caso, o reconhecimento da não atualização cadastral por parte da Recorrente, junto à SEFAZ/MT é que deu causa à suspensão da sua Inscrição Estadual. Logo foi o seu “equívoco” que deu origem à lide posta.

Embora se vislumbre a regularização dos dados cadastrais da empresa, que agora estaria com sua sede na Rua Dr. Sebastião Paulo da Silva, n. 552, no Centro do Município de Aripuanã, ou seja, não mais na Av. 10 de janeiro, fundos do colégio Dom Franco de Dalla Vale, no mesmo Município, sua primeira sede e onde ocorreu a vistoria
in loco
pelos fiscais da SEFAZ/MT, a verdade é que, pelos argumentos do Agravado, apresentados com sua defesa, há indicativo de fraude e não recolhimento do ICMS, nas operações da empresa, em especial, não há desconsiderar que a vistoria ocorreu, em maio de 2017, e somente após essa ocorrência é que foram tomadas medidas para regularizar a empresa seja na junta comercial, na SEFAZ, ou na Receita Federal.

Por efeito, no contexto posto, na verdade, o Fisco Estadual, nos termos do art. 78, I, da Portaria 05/2014, detinha plena competência e legitimidade para suspender a inscrição da empresa no Cadastro de Contribuintes do Estado, como ocorreu.

Ante o exposto, sem prejuízo de melhor análise da questão, no momento do julgamento de mérito,
NÃO CONCEDO
o efeito ativo.

Insatisfeita com o indeferimento do pedido de efeito ativo recursal, a parte Agravada opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pelo então Relator, nos seguintes termos:

A CR Comércio de Madeiras EIRELI –EPP opôs Embargos de Declaração, contra a decisão monocrática por mim proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, no qual não concedi o efeito ativo recursal que visava ao reestabelecimento da sua Inscrição Estadual junto à SEFAZ/MT.

A Embargante sustentou omissão no
decisum
, quanto à flagrante inconstitucionalidade, ilegalidade e arbitrariedade do ato da Administração Pública que suspendeu a Inscrição Estadual, que ocorreu sem observância ao devido processo legal com garantia ao contraditório e ampla defesa, bem como que a penalidade aplicada se encontra prevista unicamente em Portaria da própria SEFAZ/MT, ferindo de morte o princípio da legalidade.

Postulou seja sanado o vício apontado (ID. 1008569).

A parte Embargada, apresentou contrarrazões (ID. 10093004).

É a síntese. Decido.

Como explicitado alhures, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela CR Comércio de Madeiras EIRELI –EPP, contra a decisão monocrática, por mim proferida, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, no qual neguei o efeito ativo recursal que visava ao reestabelecimento da sua Inscrição Estadual junto à SEFAZ/MT.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Desta feita, sob os auspícios das diretrizes processuais, em especial, aos critérios objetivos para a fundamentação das decisões (CPC/2015, art. 489, §1o), passo a apreciar o ponto rotulado pela Embargante como viciado.

Na decisão embargada, pontuei não estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo postulado, situação essa que se mantém.

Como consignei na oportunidade, o reconhecimento da não atualização cadastral por parte da Embargante, junto à SEFAZ/MT, é que deu causa à suspensão da sua Inscrição Estadual. Logo foi o seu “equívoco” que deu origem à lide posta.

Outrossim, não há desconsiderar que a vistoria ocorreu, em maio de 2017, e somente após essa ocorrência é que foram tomadas medidas para regularizar a empresa seja na junta comercial, seja na SEFAZ, seja na Receita Federal.

Por efeito, no contexto posto, como já referira na decisão embargada, o Fisco Estadual, nos termos do art. 78, I, da Portaria 05/2014, detinha plena competência e legitimidade para suspender a inscrição da empresa no Cadastro de Contribuintes do Estado, como ocorreu no caso, e esse instrumento normativo está regulamentando a Lei Estadual n. 7.098/98.

Embora se possa vislumbrar a regularização dos dados cadastrais da empresa, a verdade é que, pelos argumentos do Agravado, apresentados com sua defesa, há indicativo de possível fraude e não recolhimento do ICMS, nas operações da empresa, situação que enseja cautela.

Não bastasse, como consignou o julgador singular, houve substancial alteração nas operações realizadas pela empresa embargante, a partir de maio de 2017, quando passou a realizar atividade de comércio atacadista de produtos primários de origem agrícola, aumentando, demasiado, o seu faturamento e submetendo-se à arrecadação do tributo, o que não foi levado a efeito.

Aliás, pela própria Portaria combatida, é possível a reativação da inscrição estadual, após sanada a irregularidade cadastral do contribuinte (Portaria 05/2014, art. 78, I, §5o), e a Embargante não traz qualquer elemento a indicar a negativa da SEFAZ/MT nesse sentido.

Repiso, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.

Forte nessas razões,
MANTENHO
a decisão por mim proferida e
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

Com efeito, a prova produzida na origem, não é suficiente,
prima facie
, para ensejar o deferimento da medida liminar pretendida no presente agravo de instrumento a fim de que seja deferido o efeito ativo, não havendo qualquer elemento que seja suficiente para, ao menos em sede de agravo, alterar a decisão de origem e a medida liminar aqui já indeferida.

Consoante se verifica da análise do quanto apurado e produzido até agora, a suspensão da sua Inscrição Estadual foi motivada por sua falta de atualização cadastral, assim como é possível vislumbrar que adotou providências de praxe apenas após a vistoria e suspensão das atividades.

Como bem assentado pelo então Relator “como já referira na decisão embargada, o Fisco Estadual, nos termos do art. 78, I, da Portaria 05/2014, detinha plena competência e legitimidade para suspender a inscrição da empresa no Cadastro de Contribuintes do Estado, como ocorreu no caso, e esse instrumento normativo está regulamentando a Lei Estadual n. 7.098/98”.

Ou seja, ao contrário do sustentado não se trata de mera irregularidade, uma vez que “pelos argumentos do Agravado, apresentados com sua defesa, há indicativo de possível fraude e não recolhimento do ICMS, nas operações da empresa, situação que enseja cautela”, sem contar a aparente alteração substancial das operações realizadas pela empresa Agravante, a partir de maio de 2017, “quando passou a realizar atividade de comércio atacadista de produtos primários de origem agrícola, aumentando, demasiado, o seu faturamento e submetendo-se à arrecadação do tributo, o que não foi levado a efeito”.

Por conseguinte, de rigor a manutenção da decisão objurgada até julgamento do mérito.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020